Tribunal: TJSP
Processo: 1031518-84.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito da autora – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Réu que não provou a legitimidade das transações – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos entre as partes – Precedentes deste TJSP – III- Embora a conduta da autora tenha colaborado para a efetivação da fraude, o dano extrapatrimonial, na espécie, restou caracterizado – Houve falha na prestação dos serviços pelo banco e, em decorrência do não pagamento dos valores referentes às compras realizadas fraudulentamente, o nome da autora foi indevidamente negativado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a autora ter concorrido culposamente para o evento danoso, em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – IV- Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a culpa concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do valor das transações com o cartão de crédito questionadas e condenando-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais –Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu parcialmente provido e apelo da autora provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031518-84.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada MARIA GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
banco réu e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37644
APEL.No: 1031518-84.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARNDO DO CAMPO 4a VARA CÍVEL
APTES. : MARIA GONÇALVES DE SOUSA OLIVEIRA e HIPERCARD
BANCO MÚLTIPLO S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: IVO ROVERI NETO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

TRANSAÇÕES INDEVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULPA
CONCORRENTE DANOS MORAIS I- Sentença de
parcial procedência
Apelo de ambas as partes
II-
Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da
prova Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy'
Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de
crédito da autora
Transações impugnadas que foram
realizadas fora do padrão normal da autora
Dever do
banco réu de checar a regularidade das operações,
sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da
consumidora
Réu que não provou a legitimidade das
transações
Responsabilidade objetiva do fornecedor
decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no
sistema de segurança do banco caracterizada Inteligência
dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
Orientação
adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo
Art.
1.036 do NCPC
Súmula no 479 do STJ
Autora,
contudo, que não se acautelou e disponibilizou a
fraudadores meios para efetivarem o ilícito Autora que
agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu
cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência
do evento danoso
Culpa concorrente caracterizada -
Inteligência do art. 945 do CC Débitos impugnados que
devem ser repartidos entre as partes Precedentes deste
TJSP III- Embora a conduta da autora tenha colaborado
para a efetivação da fraude, o dano extrapatrimonial, na
espécie, restou caracterizado Houve falha na prestação
dos serviços pelo banco e, em decorrência do não
pagamento dos valores referentes às compras realizadas
fraudulentamente, o nome da autora foi indevidamente
negativado
O dano moral puro é passível de ser
indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo
efetivo Indenização devida, devendo ser fixada com base
em critérios legais e doutrinários
Indenização fixada,
ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a
autora ter concorrido culposamente para o evento danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes
Indenização atualizada com correção monetária, a contar da
publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da
citação
Súmula no 362 do STJ
IV- Sentença
parcialmente reformada Reconhecida a culpa concorrente
da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do
valor das transações com o cartão de crédito questionadas e
condenando-se o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
Ônus sucumbenciais carreados ao réu,
incluídos os honorários recursais
Apelo do banco réu
parcialmente provido e apelo da autora provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
da
ação
anulatória de débitos c.c. pedido de indenização por
danos morais.
Pugna, apenas, pela condenação do banco
réu ao pagamento de indenização por danos morais, que
entende terem restado caracterizados (fls. 168/173).
Apela, também, o banco réu, alegando que
não houve falha na prestação dos serviços. Aduz que as
transações foram realizadas com o cartão com chip e
senha pessoal da autora. Sustenta a existência de causa
excludente de sua responsabilidade, qual seja, a culpa
exclusiva da autora, que entregou seu cartão a terceiro.
Afirma que o cartão e a senha pessoal são de uso
exclusivo do correntista, que deve tomar as cautelas
para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Requer
o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença,
julgando-se
improcedente
a
ação
(fls.
174/186).
Ausente contrarrazões (fls. 193).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 196).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débitos
c.c. pedido de indenização por danos morais, movida por
Maria Gonçalves de Sousa Oliveira em face de Hipercard
Banco Múltiplo S/A, tendo em vista a ocorrência de
transações indevidas com o cartão de crédito da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo consta dos autos, a autora é
titular de cartão de crédito administrado pelo banco
réu.
Aduz a autora, em sua inicial, que, em
20/12/2018, recebeu uma ligação de uma pessoa que se
identificou
como
sendo
funcionária
da
“seguradora
Hipercad”, para confirmar uma compra realizada com seu
cartão de crédito em Guarulhos. Como a autora informou
que não realizara referida compra, o suposto funcionário
solicitou que a autora ligasse para a central da
Hipercard para cancelar a transação por motivo de
fraude.
Seguindo as orientações, a autora ligou
na central do cartão para realizar o cancelamento,
oportunidade na qual o atendente orientou-a a redigir
uma carta e a cortar o cartão ao meio, os quais seriam
retirados por um motoboy em sua residência, o que, de
fato, ocorreu.
Ocorre
que,
posteriormente,
a
autora
percebeu que havia caído em um golpe, constatando que,
naquele mesmo dia, foram realizadas diversas compras com
seu cartão de crédito, no valor total de R$13.196,00, as
quais, contudo, não realizou (fls. 65/68).
Sustenta que, tão logo ciente da fraude,
entrou em contato com o réu e solicitou o cancelamento
dos débitos, o que, todavia, não ocorreu.
Em razão do não pagamento do valor
referente às compras indevidas com seu cartão de
crédito, o nome da autora foi inserido nos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 25).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação, pugnando pela declaração de
inexistência dos débitos, bem como pela condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e declarar
inexigíveis os débitos apontados na inicial, bem como os
encargos moratórios dele decorrentes. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, o réu foi condenado a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
do valor do débito declarado inexigível.
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro o recurso do banco réu.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do réu comprovar que as
transações não reconhecidas pela autora foram por ela
realizadas ou por culpa exclusiva desta ou de terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu
de seu ônus probatório, limitando-se a sustentar a culpa exclusiva do
consumidor e que as transações foram realizadas mediante a utilização do
cartão com chip e da senha pessoal da autora.
Na espécie, fato é que a autora recebeu a
ligação de uma pessoa se identificando como funcionário
do réu que lhe informou que havia sido feita uma compra
fraudulenta com seu cartão e, sem suspeitar de golpe,
entregou, em seguida, o cartão inutilizado a um portador
que foi indicado pelo suposto funcionário.
A autora, tão logo ciente da fraude, isto
é, no dia seguinte ao ocorrido, providenciou comunicação
junto ao réu, solicitando o cancelamento dos débitos,
não tendo sido atendida (fls. 131). Ainda, lavrou
Boletim de Ocorrência sobre os fatos (fls. 23/24).
No
caso
em
tela
restou
devidamente
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte
do banco réu, pois, apesar de a autora não ter se
acautelado e disponibilizado a fraudadores meios para
efetivarem o ilícito, forçoso concluir que as transações
impugnadas foram realizadas fora do padrão normal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, ao se analisar as faturas de fls. 98/129.
Como se vê, as operações questionadas
ocorrem em um único dia, em valores de grande monta
(fls. 65/68), repita-se, distintas do perfil médio da
autora, sem que o réu, antes de autorizar as operações,
efetivasse
comunicação
com
a
cliente
sobre
a
regularidade das mesmas, ou mesmo providenciasse outras
medidas, como o imediato bloqueio do cartão, ante as
operações suspeitas.
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade
civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria
do risco profissional.
O banco, ao instituir a automação na
prestação dos serviços e, portanto, economizando com a
contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma
a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais
golpes.
A atividade normalmente desenvolvida pelo
banco
(saques
e
empréstimos
em
operações
de
autoatendimento) implica, por sua própria natureza,
risco para os direitos de outrem.
Os clientes bancários podem ser vítimas
de
falsificações,
clonagem,
ou
até
mesmo
de
estelionatários que se fazem passar por funcionários das
agências nas proximidades das máquinas.
Nesse
aspecto,
desnecessária
a
comprovação da culpa do banco. Caberia ao réu, então,
demonstrar a alegada culpa exclusiva da autora.
O banco, porém, não logrou eficazmente
demonstrar que as transações foram realizados pela
própria autora.
O réu, assim, não se desincumbiu de
comprovar a regularidade das operações financeiras e
também não comprovou a existência de nenhuma excludente
de responsabilidade. Neste sentido, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais
e morais - Em demandas promovidas por correntistas -
imputando saques indevidos, em conta corrente, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso de cartões eletrônicos, incumbe ao banco provar que
as operações foram realizadas regularmente, 'tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade
de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha' - Em caso de extravio de
cartão magnético, reconhece-se que o banco responde
pelas operações realizadas com o uso indevido do cartão,
não obstante o fato de a comunicação de sua perda ter
sido posterior às transações não reconhecidas pelo
consumidor - Em demandas que envolvem alegação de
inexistência de contrato celebrado entre o autor e a
instituição financeira ré, incumbe a essa provar a
existência de tal relação contratual, seja por envolver
fato negativo (art. 333, II, do CPC), sendo difícil a
produção de tal prova pelo autor, seja por força do
disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC - Banco
réu não produziu prova que permitisse o reconhecimento
de que as operações relativas a esses lançamentos
imputados como indevidos, na conta corrente do autor,
foram realizados por este ou por terceiro por ele
autorizado
-
Configurado
o
defeito
do
serviço,
consistente nos indevidos débitos, inclusive por saques,
e de creditamento de valores relativos a empréstimos não
contratados, efetuados na conta bancária mantida no
banco réu, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. (...) Recurso provido, em parte.” (TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554;
Rel.
Rebello
Pinho; julgado em 27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o fornecedor pelo vício do serviço, posto
que os danos dele decorrentes são de sua inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua atividade econômica, apenas não respondendo o
fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, II,
do CDC.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente da autora - Falha do serviço - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira - Art. 14, da Lei no
8.078/90 - Prova oral confirmatória das alegações da
autora e de outros saques indevidos ocorridos nas mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade
da ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à
vítima, a indenização deve ser fixada no equivalente a
10 vezes o valor do saque indevido - Ação de indenização
de danos materiais e morais totalmente procedente -
Recurso da autora provido para este fim e improvido o do
réu. SPC/RPS/acv - 12.04.02”.
Desta forma, cabia ao banco o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da
consumidora, sendo assim, patente a responsabilidade do
banco por sua conduta negligente.
Competia
ao
réu,
assim,
provar
a
regularidade das operações, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, pois há a hipossuficiência técnica
do consumidor relativamente ao sistema de segurança do
cartão e a impossibilidade de produção de prova
negativa, já que não é possível provar que as compras
não foram feitas pela cliente.
E, no caso dos autos, o réu nada provou.
Assim, ausente prova da legitimidade das
transações, deve o banco réu ser responsabilizado pelo
ocorrido.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
inclusive, firmou entendimento sobre esta questão no
REsp no 1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro
Luis Felipe Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso
este que seguiu o rito dos recursos repetitivos previsto
no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no
1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado
em 24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes
praticadas
por
terceiros
-
hipótese,
por
exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco - a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente,
de uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Na hipótese, contudo, embora não tenha
restado caracterizada a culpa exclusiva da autora, há
que se admitir a configuração de culpa concorrente entre
as partes.
Neste
aspecto,
consigna-se
que,
não
obstante este Relator entendesse, anteriormente, que
referidas hipóteses configurariam culpa exclusiva da
instituição financeira, passa-se a admitir, a fim de
pacificar a matéria, o entendimento adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, ainda que existente falha na
prestação dos serviços do réu, há que se considerar que
a autora, ainda que induzida, agiu de forma descuidada
ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso.
De fato, o portador do cartão deve manter
seu cartão, senha e dados pessoais guardados e seguros,
para evitar qualquer tipo de fraude, e para evitar que
terceiros
possam
utilizá-lo
indevidamente,
sendo
essencial para que se mantenha a estabilidade e a
harmonia na utilização dos cartões de crédito, sob pena
de se por em risco a sociedade e os estabelecimentos
comerciais.
Referida
cautela,
contudo,
não
foi
adotada pela autora.
Há que incidir, assim, na hipótese, o
art. 945 do CC, que assim dispõe:
“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido
culposamente para o evento danoso, a sua indenização
será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa
em confronto com a do autor do dano”.
Desta feita, o débito contestado na
inicial deverá ser repartido em igual proporção entre as
partes, sem incidência de encargos ou tarifas.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, assim como desta Colenda
24a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Golpe
do motoboy Sentença de procedência Apelação do banco
réu
Compras realizadas por falsário com o uso de
cartões de crédito e débito da autora
Aprovação de
operações em valor que foge ao histórico regular de
gastos

Falha
na
prestação
de
serviços

Reconhecimento, por outro lado, de parcela de culpa da
autora ao entregar indevidamente as 'tarjetas' a terceiro
Descuro na adoção de medidas de cautela
razoavelmente esperadas da correntista
Hipótese de
culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código
Civil
Lesão moral não configurada
Ausência de
comprovação de que houve a negativação indevida do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito Situação
vexatória e constrangedora não verificada
Sentença
reformada em parte APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1077226-31.2018.8.26.0100;
Rel.
Jonize
Sacchi
de
Oliveira; julgado em 30/07/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que foi
vítima de ato fraudulento, comumente denominado de
'golpe do motoboy' cometido por terceiro Terceiro que se
identificou como funcionário da ré e requereu a entrega
do cartão do autor a motoboy Fraudadores realizaram
diversas compras com o cartão Fraude caracterizada Setor
de segurança da Instituição Financeira que não suspeitou
da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil do
cliente Transações realizadas pelos fraudadores que
destoam das compras regulares efetuadas pelo autor Falha
na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da
Instituição Financeira Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça Reconhecimento, por outro lado, da
culpa concorrente do autor, que contribuiu para o ato,
ao entregar o cartão aos golpistas Aplicação do artigo
945 do Código Civil Cada parte deverá arcar com metade
do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador
Danos morais não evidenciados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1011773-89.2018.8.26.0003; Rel. Denise Andrea
Martins Retamero; julgado em 12/03/2020).
“APELAÇÕES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. DANOS
MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte,
convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da
consumidora e da instituição financeira Requerida que
sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo
material sofrido pela parte autora. 2. DANOS MORAIS
Dever de indenizar não caracterizado Conduta da autora
que foi causa eficiente dos danos Precedente desta C.
Câmara. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE
DO BANCO RÉU.” (TJSP; 37a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1076439-65.2019.8.26.0100; Rel. Sérgio
Gomes; julgado em 20/01/2020).
“FATO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY.
PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. REPARTIÇÃO DOS
PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A autora
confessou haver caído no 'golpe do motoboy' e questionou
diversas operações realizadas em sua conta corrente de
forma fraudulenta e compras com cartão de crédito. 2. O
banco já restituiu administrativamente a maior parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores impugnados, cingindo-se a lide à declaração de
inexigibilidade de valores relativos a compras com
cartão de crédito, que geraram a negativação do seu
nome. 3. De um lado, o cliente não pode ser ingênuo a
ponto de entregar seu cartão e senha a terceiros, ainda
que supostamente prepostos do banco. 4. De outro lado,
cabe ao banco impedir a concretização de operações em
desacordo com o perfil do cliente e que superem limite
de seu crédito. 5. Culpa concorrente verificada, impondo
a repartição dos prejuízos entre as partes. 4. Como as
compras realizadas com o cartão de crédito não
ultrapassaram o limite de crédito da cliente, de se
manter o decreto de improcedência de suas pretensões.
Recurso não provido.” (TJSP; 14a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1018445-32.2018.8.26.0224;
Rel. Melo Colombi; julgado em 22/08/2019).
Passa-se à análise do recurso da autora.
Embora a conduta da autora tenha colaborado para a efetivação da fraude, o dano
extrapatrimonial, na espécie, restou caracterizado.
Como acima já mencionado, houve falha na
prestação dos serviços pelo banco e, em decorrência do
não
pagamento
dos
valores
referentes
às
compras
realizadas fraudulentamente, o nome da autora foi
indevidamente negativado (fls. 25).
Já
ficou
assentado
na
doutrina
e
jurisprudência que o dano moral puro é passível de ser
indenizado, não sendo necessário que seja provado
prejuízo efetivo. Neste sentido, por analogia:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida
de cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
O simples fato de a autora ter seu nome
indevidamente inserido em órgãos de proteção ao crédito
traz-lhe
inegável
prejuízo
e
sérias
restrições
creditícias, sendo tal fato motivo para uma justa
indenização, servindo esta, ainda, para coibir atos
semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As transações indevidas decorreram de
falha no sistema de segurança do banco.
Caracterizado, portanto, o dano moral
causado à autora, decorrente de falha na prestação de
serviços por parte do banco, sendo devida indenização.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda 24a
Câmare de Direito Privado:
“(...) CARTÃO DE CRÉDITO Autora vítima
do 'golpe do motoboy' É certo que ao aderir ao sistema
de cartão de crédito, o titular assume a obrigação de
guarda e conservação do cartão
Hipótese, no entanto,
que as transações impugnadas foram realizadas fora do
perfil da autora
Dever da instituição financeira de
checar a regularidade da operação, notadamente por se
tratar de lançamentos superiores ao perfil de gastos da
autora

Culpa
concorrente
evidenciada

Responsabilidade de ambas as partes
Autor que deve
arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos
impugnados com cartão de crédito
Recurso do réu
provido em parte, neste aspecto. INDENIZAÇÃO
DANO
MORAL Restrição de crédito indevida Inclusão do nome
da autora em cadastros restritivos de crédito
Dano
moral presumido Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), levando em conta a culpa concorrente e
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como
as peculiaridades do caso
Valor este corrigido a
partir da data deste acórdão e acrescido de juros
moratórios legais contados desde a citação Recurso da
autora provido, neste aspecto. (...) RECURSO DO RÉU
PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM
PARTE, E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA .” (TJSP; 24a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1021319-29.2018.8.26.0405; Rel. Plinio Novaes de Andrade
Júnior; julgado em 23/11/2020).
O dano moral deve ser quantificado em
face de sua intensidade, sendo que a indenização deve
ser fixada com base em critérios legais e doutrinários,
cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência
dominante, a fim de evitar abusos e eventual
enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação
com a errônea conduta do banco réu, devendo o dano moral
ser quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levar em consideração, propriamente dito, o valor
relativo à discussão.
No caso em exame, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de a autora ter concorrido
culposamente para o evento danoso, fixa-se a indenização
em R$5.000,00, quantia, que, ao ver da Turma Julgadora,
revela-se suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Sobre o valor da indenização, a contar da
publicação do v. acórdão, consoante Súmula no 362 do
STJ, incidirá correção monetária, em conformidade com a
Tabela Prática do Judiciário, e juros de mora, de 1% ao
mês, a contar da citação.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. sentença a quo, para o fim de reconhecer a culpa
concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade
de metade do valor das transações com o cartão de
crédito questionadas e condenando-se o banco réu a pagar
à autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$5.000,00, nos termos acima expendidos.
Em razão da sucumbência mínima da autora,
deverá o banco réu arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios dos patronos da autora, fixados
em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso do banco réu e dá-se provimento ao recurso da
autora.
Salles Vieira, Relator